Tribunal: CARF
Processo: 17613.720982/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720982/2013-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELZIRA ANGELA PIAZZINI NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 06/10, relativa ao exercício 2011, mediante a qual foi reduzido o
imposto a restituir declarado de R$ 17.662,56 para imposto a restituir apurado de R$
3.574,71, já restituído.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou
“Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte”, glosa do valor de R$
14.087,85 uma vez que a contribuinte não apresenta nenhum documento que comprove
a retenção/recolhimento do imposto declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720982/2013-77
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720982/2013-77

Cientificada em 14/06/2013 (fl. 38), a Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fls. 02 na qual alega em síntese que o valor corresponde a retenção de
imposto de renda sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora ou o pago, desde que relativo aos
rendimentos incluídos na sua base de cálculo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global; e
c) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Sobre a compensação de IRRF, dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720982/2013-77

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Assim, para compensar o IRRF na Declaração de Ajuste, é necessário que o
contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto de renda na fonte, ou seja, deve
restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda na
fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o
direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte
sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste
momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na
declaração.
No caso, a contribuinte informa que o IRRF declarado está relacionado aos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial, apresentando peças da Ação no
2004.34.00.0485650 (fls. 13/29).
Não obstante, os documentos juntados não consignam que houve retenção de IR na
fonte no valor de R$ 14.087,85 sobre tais rendimentos. Aliás, os documentos
apresentados indicam cálculo de IR à alíquota de 3% sobre os rendimentos tributáveis
recebidos em decorrência de ação judicial, nos termos da Lei no 10.833, de 2003,
artigos 27 e 93, inciso II, e Lei no 10.865, de 2004, artigo 21, valor que foi devidamente
compensado pela contribuinte em sua DIRPF/2010 visto que o recebimento de tais
rendimentos se deu em 2009.
Assim, diante da ausência de comprovação de que o valor glosado se refere a imposto
de renda passível de compensação conforme a legislação acima reproduzida, não há
reparos a ser fazer no lançamento de compensação indevida efetuado pela autoridade
fiscal.
Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou uma série de DARFs, cujos
pagamentos devem ser confirmados.
Além disso, o pedido deve ser analisado à luz das decisões judiciais
encartadas nos autos, além de observar a sistemática do RRA, postulada pelo contribuinte,
caso se trate de rendimento que se ajuste à regra, além da exclusão dos juros moratórios,
consoante decisão judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que
proceda à análise do processo, seguindo as balizas acima aduzidas, elaborando planilha e
relatório conclusivo.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 117
DF CARF MF
Original